Tribunal: TJPA
Processo: 0820350-47.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820350-47.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: ALAN SOARES LEMOS

AUTORIDADE: SEAD, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

REPRESENTANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DISPUTADO. IMPETRANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR QUE NÃO TOMOU POSSE NO CARGO. PEDIDO DO AUTOR PARA QUE FOSSE CONVOCADO PARA A SEGUNDA ETAPA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Sessão presidida pela Desa.
Diracy Nunes Alves.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por ALAN SOARES LEMOS contra ato reputado ilegal atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e ao DIRETOR-GERAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICA “RENATO CHAVES”, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos seguintes termos,
verbis
:

a) A antecipação dos efeitos da sentença, pela concessão da tutela urgência em caráter liminar, determinando que as autoridades coatoras procedam a classificação do impetrante ALAN SOARES LEMOS à vaga de Perito Criminal- Especialidade Ciências Contábeis – Polo de Altamira, nos termos do item 20.1 do Edital do Concurso Público C-176 e Convocação para a 2ª Etapa – Curso Técnico Profissional, nos termos do item 21.1 do mesmo Edital do Concurso, para que possa concluir a Segunda Etapa do certame , e, no êxito da conclusão, seja nomeado Perito Criminal- Especialidade Ciências contábeis – Polo de Altamira , nos termos do art. 300 e seguintes do NCPC c/c art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança ( Lei nº 12.016/09 ), sob pena de arcarem com multa diária a ser arbitrada por este Juízo , caso haja descumprimento da medida.

(...).”

Em sua peça mandamental, o impetrante expõe a desnecessidade do exaurimento da via administrativa para o reconhecimento de seu direito, segundo o Princípio da Inafastabilidade do Controle Judicial.

Expõe que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas em cargos de níveis médio e superior do Centro de Pericias Científicas Renato Chaves (CPCRC), Edital n°01/SEAD-CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2019, visando o cargo de Perito Criminal – Especialidade Ciências Contábeis, concorrendo a 1 (uma ) única vaga para o polo de Altamira/Pa.

Fala que participou de todas as seis fases da 1ª etapa do certame, obtendo a aprovação na 2ª (segunda) colocação em relação aos demais candidatos concorrentes.

Fala que em resposta ao protocolo de solicitação de acesso à informação (SIC.PA nº 554/2021-CPC) acerca do Concurso Público C-176 para ocupação da vaga para Perito Criminal – Especialidade Ciências Contábeis – Polo Altamira /PA do Candidato Aprovado e Classificado em Primeiro Lugar Wedson Lima Ribeiro fora informado, via e-mail, que o referido candidato, não tomou posse do cargo.

Sustenta que, diante disso, passou a obter a titulação de aprovado e classificado, nos termos do item 20 do edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA.

Alega que o Edital do Concurso Público C-176 fora publicado no DOE nº 33769 de 28/12/2018, após o Governo do Estado do Pará ter firmado Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público visando à substituição de servidores temporários por servidores efetivos, sendo o edital elaborado considerando os termos do referido Ajuste.

Defende ser inquestionável que tanto o Termo de Ajuste de Conduta, assim como o edital do Concurso Público, deixa claro a existência de cadastro de reserva, o que lhe confere o direito de participar da 2ª etapa do concurso público.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende serem pertinente à tese que expõe.

Aduz razões sobre a não violação à separação de poderes, bem como acerca da desistência de ação civil coletiva.

Defende que se encontram presentes, no caso, os requisitos previstos no inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Requer a concessão de medida liminar para que seja determinado que as autoridades coatoras procedam sua classificação à vaga de Perito Criminal – Especialidade Ciências Contábeis/Polo Altamira e, no mérito, que seja nomeado no referido cargo, nos termos do art. 300 e seguintes do NCPC c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id. 5157049 – págs. 1/4, indeferi o pedido de liminar requerido por não vislumbrar os requisitos necessários para sua concessão.

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração apresentou informações (id. 5264890 – págs. 2/18) sustentando, preliminarmente, perda do objeto e sua ilegitimidade passiva como autoridade apontada como coatora.

No mérito, alegou ausência de direito líquido e certo.

Ao final, requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante do acatamento de uma das preliminares arguidas, bem como a denegação da segurança pleiteada, diante da ausência de direito líquido e certo.

Juntou documentos.

O Diretor do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também apresentou informação (id. 5272804 – págs. 1/23) aduzindo, inicialmente, a preliminar de intempestiva de impugnação de item do edital.

No mérito, destaca a ausência de direito líquido.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo acolhimento da tese de impugnação intempestiva do edital, arguida preliminarmente pelo Diretor do Centro de Perícias Renato Chaves, ou caso se entenda de maneira diversa, pela denegação da segurança, diante da ausência de direito líquido e certo (id. 5312067 – págs. 1/9).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação do seu pedido meritório.

No caso vertente, verifico que o impetrante propõe Ação Mandamental com vista a garantir o seu direito a ser convocado para a segunda fase do Concurso Público antes referido.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, depreende-se que não há plausibilidade nos argumentos expendidos pelo impetrante no tange à alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo de ser convocado para a segunda fase do Concurso Público em questão.

Explico.

De acordo com o Edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2018, observo que o certame ocorreria em duas etapas (id. 4740405 – pág. 1), ambas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a 1ª etapa composta de 6 (seis) fases (Avaliação de Conhecimentos, Exames Médicos, Prova de Capacitação Física, Exame Psicológico, Investigação Criminal e Social e Prova de Títulos) e a 2ª etapa, que corresponde ao Curso Técnico-Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, a ser realizado e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP, em suas instalações no Município de Marituba/PA, senão vejamos:

1.3. O concurso público compreenderá a realização de 02 (duas) ETAPAS, ambas de caráter eliminatório e classificatório, conforme especificado a seguir:

1.3.1. A 1ª ETAPA será realizada sob a responsabilidade da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, abrangendo as 05 (cinco) FASES para os cargos de nível médio e 06(seis) FASES para os cargos de nível superior, seguintes:

1ª FASE – Avaliação de Conhecimentos

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª FASE – Exames Médicos, de caráter eliminatório;

3ª FASE – Prova de Capacitação Física, de caráter eliminatório;

4ª FASE – Exame Psicológico, de caráter eliminatório;

5ª FASE – Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório;

6ª FASE – Prova de Títulos, de caráter classificatório, aplicada somente aos cargos de nível superior.

1.3.2. A 2ª ETAPA corresponde ao Curso Técnico-Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, a ser realizado e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP, em suas instalações no Município de Marituba/PA.”

Sendo assim, é necessário destacar o item 25.14 do Edital de Abertura que dispõe sobre a não formação de cadastro de reserva para o Concurso C-176 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, bem como os itens 20.1, 20.2, 21.1, 21.2 e 21.12, do edital, vejamos:

20.1. Será considerado CLASSIFICADO ÀS VAGAS OFERTADAS NESTE CONCURSO A 2ª ETAPA - CURSO TÉCNICO-PROFISSIONAL, o candidato CLASSIFICADO na 1ª ETAPA, APROVADO na 1ª fase (Prova Objetiva e Discursiva), APTO na 2ª, 3ª e 4ª fases e RECOMENDADO na 5ª fase, não eliminado pelo item 18 deste edital, dentro do limite de vagas estabelecido no subitem 2.1 deste edital, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, como se segue:

a) No caso dos cargos de nível médio a classificação obtida na 1ª fase (Prova Objetiva/Discursiva), observados os critérios de desempate do item 19 deste edital.

A lista organizada na forma desta alínea representa a classificação dos candidatos de nível médio a 2ª ETAPA DO CONCURSO.

b) No caso dos cargos de nível superior a classificação será obtida pela soma da nota na 1ª fase (Prova Objetiva/Discursiva) mais a nota da 6° fase (Prova de Títulos), observados os critérios de desempate do item 19 deste edital. A lista organizada na forma desta alínea representa a classificação dos candidatos de nível superior a 2ª ETAPA DO CONCURSO.

20.2. Os demais candidatos não eliminados em todas as fases da 1ª Etapa do concurso ficarão na condição de APROVADO (não classificados as vagas ofertadas), durante a validade do concurso.

21.1. A convocação ao curso de Técnico-Profissional, de caráter eliminatório, será aplicada aos candidatos CLASSIFICADOS A ESTA ETAPA conforme item 20 deste edital.

21.2. Concluída a 1ª ETAPA DO CONCURSO, observada a ordem de classificação dentro do número de vagas estipuladas no edital, o candidato classificado será matriculado no IESP para submeter-se à 2ª ETAPA.

21.12. Os candidatos regularmente aprovados em todas as fases da primeira etapa do Concurso Público e no Curso Técnico-Profissional ficarão habilitados à nomeação para os cargos de Perito Criminal, Médico Legista e Auxiliar Técnico de Perícia até o limite de vagas relacionadas no presente Edital, bem como cadastro de reserva, observada a ordem da classificação final, conforme o disposto nos itens 21.10.9. e 21.10.10.

25.14. O presente Concurso Público não visa à formação de cadastro de reserva.

Portanto, os itens 25.14 e 20.1 são muitos enfáticos em não prever cadastro de reserva e em não admitir que os aprovados fora do número de vagas prossigam para a etapa formativa do Curso Técnico.

Assim sendo, levando em conta que o candidato fora aprovado em 2º lugar, e havendo 1 (uma) vaga para ampla concorrência, tem-se que não se classificou dentro do número de vagas ofertadas e, consequentemente, não tem direito de ser convocado para a 2° etapa do concurso.

Aliás, cumpre ainda destacar que, em que pese o 1º colocado não ter tomado posse, não existe a ilegalidade por não avançar, o autor, para a 2ª etapa, considerando que o edital é bem claro ao dispor em seu item 25.14 que não haverá cadastro reserva.

A respeito da questão, bem elucidativa é a manifestação da Exma. Procuradora de Justiça ao aduzir que:

“Outrossim, o Edital estabelece que participarão da 2ª etapa do concurso os candidatos não eliminados da 1ª etapa e classificados dentro do número de vagas ofertadas.

20. DA CLASSIFICAÇÃO A 2ª ETAPA – CURSO TÉCNICOPROFISSIONAL

20.1. Será considerado CLASSIFICADO ÀS VAGAS OFERTADAS NESTE CONCURSO A 2ª ETAPA – CURSO TÉCNICO-PROFISSIONAL, o candidato CLASSIFICADO na 1ª ETAPA, APROVADO na 1ª fase (Prova Objetiva e Discursiva), APTO na 2ª, 3ª e 4ª fases e RECOMENDADO na 5ª fase, não eliminado pelo item 18 deste edital, dentro do limite de vagas estabelecido no subitem 2.1 deste edital, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, como se segue:

(...)

20.2. Os demais candidatos não eliminados em todas as fases da 1ª Etapa do concurso ficarão na condição de APROVADO (não classificados as vagas ofertadas), durante a validade do concurso.

Em atenção aos autos observo que o impetrante concorreu para o cargo de Perito Criminal – Especialidade Ciências Contábeis – Polo Altamira/Pa, para o qual foi ofertada apenas 01 (uma) vaga, porém, após a 1ª etapa do certame, como o próprio impetrante destaca, o candidato logrou a 2ª colocação, não restando classificado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso para avançar para a 2ª etapa.

Nesse viés, em que pese o 1º colocado não ter tomado posse, não há a ilegalidade perseguida, considerando que o Edital é bem claro ao dispor em seu item 25.14 que não haverá cadastro reserva.

25.14. O presente Concurso Público não visa à formação de cadastro reserva.

Por oportuno, saliento que, ainda que se considere a existência de cadastro de reserva, a previsão contida no item 21.12 se refere aos candidatos aprovados em todas as fases da 1ª etapa do Concurso Público e no Curso Técnico-Profissional, 2ª etapa, observada a ordem da classificação final, o que não é o caso do ora impetrante, posto que foi aprovado apenas na 1ª etapa, não sendo classificado para a 2ª etapa.

21.12. Os candidatos regularmente aprovados em todas as fases da primeira etapa do Concurso Público e no Curso Técnico-Profissional ficarão habilitados à nomeação para os cargos de Perito Criminal, Médico Legista e Auxiliar Técnico de Perícia até o limite de vagas relacionadas no presente Edital, bem como cadastro de reserva, observada a ordem da classificação final, conforme o disposto nos itens 21.10.9. e 21.10.10.

Dessa forma, entendo que não há o que falar em violação de direito líquido e certo, haja vista a ausência de ilegalidade.

(...).”.

No sentido do anteriormente exposto, trago à colação o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL DE ABERTURA QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DISPUTADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

1- Sendo a candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no certame, há apenas expectativa de direito a convocação e futura nomeação, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Ademais, o edital não previa a formação de cadastro de reserva, dessa forma, como a candidata fora aprovada fora do número de vagas, não tem direito subjetivo à nomeação.

2- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2018.03162412-05, 194.005, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08).”

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO a segurança pleiteada pelo autor, por ausência de direito líquido e certo.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Sem condenação em custas, pelo deferimento da gratuidade.

Belém/PA., 15 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/12/2021